Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao agravo de instrumento. Sustenta haver omissão e obscuridade no julgado por não ter reconhecido a sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, à suspensão da determinação de bloqueio.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61682596).
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.
4. No caso dos autos, verifica-se omissão no acórdão, a qual, entretanto, não é capaz de alterar o resultado do recurso. No caso, de fato, não foi apreciado a ilegitimidade passiva da embargante. Observa-se que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença onde o exequente/agravado, requer o pagamento de serviços médicos prestados à executada/agravante, empresa responsável pela gestão de leitos de hospital no Distrito Federal, no período da Pandemia Covid-19.
5. No caso em análise, já entendeu essa Turma Recursal: “[...] 4. Se o objeto do contrato celebrado entre a Associação Saúde em Movimento – ASM e o Distrito Federal, com fundamento na Lei 8.666 de 1993, era o fornecimento do material e dos recursos humanos necessários para a gestão de oitenta e seis leitos de suporte avançado e vinte leitos de enfermaria no hospital de campanha para atendimento da Covid-19, é de se concluir pela responsabilidade da recorrente pelo pagamento dos médicos contratados para a consecução do contrato”. (Acórdão 1698391. 07052508420228070016. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 08/05/2023. Publicado no DJE: 18/05/2023). Desse modo, a embargante é legítima para figurar no polo passivo da lide.
6. Por fim, não se mostra cabível a condenação da embargante em multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, tal como alegado pelo embargado, pois não se evidencia intuito meramente protelatório.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS apenas para sanar a omissão apontada pela parte embargante, sem, contudo, imprimir-lhes efeito modificativo.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.